Tribunal: TJSP
Processo: 2028093-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Reparação de danos materiais e morais – Queda em passeio público – Competência do Juizado Especial que não pode ser fixada apenas em razão do valor da causa, devendo ser aferida também a complexidade da matéria discutida, como expressamente direciona o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal – Regra do artigo 10 da Lei no. 12.153/09 que admite a realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Reparação de danos materiais e morais – Queda em passeio público – Competência do Juizado Especial que não pode ser fixada apenas em razão do valor da causa, devendo ser aferida também a complexidade da matéria discutida, como expressamente direciona o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal – Regra do artigo 10 da Lei no. 12.153/09 que admite a realização de exame técnico – Inexistência de complexidade na produção da prova técnica - Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada.
2. Recurso provido, em parte.